Tribunal: TJSP
Processo: 2086641-20.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Lidia Conceição
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença arbitral. Compra e venda de colchão. Nulidade do título arguida em exceção de pré-executividade. Inadequação da via eleita. Matéria discutível em ação própria, pelo rito comum, ou em impugnação ao cumprimento de sentença. Inteligência dos artigos 32 e 33, §§s 1o e 3o, ambos da lei no 9.307/96. Agravante que, de todo modo, concordou, expressamente,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença arbitral. Compra e venda de colchão. Nulidade do título arguida em exceção de pré-executividade. Inadequação da via eleita. Matéria discutível em ação própria, pelo rito comum, ou em impugnação ao cumprimento de sentença. Inteligência dos artigos 32 e 33, §§s 1o e 3o, ambos da lei no 9.307/96. Agravante que, de todo modo, concordou, expressamente, com a instituição da cláusula compromissória, por escrito, em negrito, com a assinatura ou visto especialmente para essa cláusula. Art. 4o, § 2o, da lei de arbitragem. Vício de consentimento sequer alegado. Decisão mantida. Recurso desprovido.